Tribunal: TJDFT
Processo: 0701293-89.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701293-89.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REINILDE GONCALVES SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos do processo no 0701293-89.2022.8.07.9000, indeferiu a antecipação de tutela, para determinar ao agravado a realização de consulta com especialista oncologista. Decisão, ID 37577257, indeferiu o pedido de tutela recursal. A agravante, ID 37750351, informa que foi internada e novo relatório médico, ID 37750352, atesta intenso sofrimento, com muitas dores, sem previsão de alta e aguardando parecer da oncologia e da cirurgia geral. O agravado foi intimado, ID 37761916, para manifestar-se sobre a internação da agravante e sua atual classificação de risco. Sendo a intimação reiterada, ID 37896403, no entanto, sem resposta da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Como verificado, a agravante encontra-se internada e a Secretaria de Saúde não informa a sua situação, havendo um relatório médico que aguarda avaliação do oncologista. Está caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Diante do exposto, defiro o pedido de tutela de urgência recursal e determino que o Distrito Federal forneça à agravante a consulta com especialista em Oncologia, no prazo de 24 horas, sob pena do pagamento de multa que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Confiro força de mandado à presente decisão. Cumpra-se. Brasília/DF, 17 de agosto de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito